Tribunal: STF
Processo: SS 5058
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-05
Data de publicação: 2018-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO PELA QUAL DEFERIDA MEDIDA DE CONTRACAUTELA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 0002320-66.2014.8.24.00. AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTOS EM CARÁTER PARTICULAR EM MATERNIDADE PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À ORDEM, À SAÚDE E À ECONOMIA PÚBLICAS. RISCO DE DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.